Tribunal: TJDFT
Processo: 0701733-65.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701733-65.2022.8.07.0018 RECORRENTE: H STRATTNER E CIA LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFAL/ICMS. APELAÇÕES E REMESSA NECESSÁRIA. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ATO COATOR E PRETENSÃO CONTRA LEI EM TESE. REJEIÇÃO. MÉRITO. COBRANÇA DE DIFAL/ICMS. LEI COMPLEMENTAR No 190/22. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA NO EXERCÍCIO DE 2022. ADIS NoS 7.066, 7.070 E 7.078. PRODUÇÃO DE EFEITOS. NOVENTA (90) DIAS DA PUBLICAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE DAS NORMAS LOCAIS. INEFICÁCIA TEMPORÁRIA. VÍCIO SUPRIDO. 1. Não se há de falar em não conhecimento do mandado de segurança pela falta de indicação do ato coator, se a impetrante, na petição inicial do mandado de segurança preventivo, apontou a ameaça concreta de suas operações comerciais virem a ser tributadas pelo ICMS/DIFAL e do risco de virem a ser sancionadas em caso de não recolhimento da exação. 2. Se a impetrante, apresentando como causa de pedir a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS/DIFAL, sem a prévia edição de lei complementar que regulamente a Emenda Constitucional no 87, aponta ato concreto que virá a ser praticado pelo Senhor Subsecretário da Receita da Secretaria de Estado de economia do Distrito Federal, toda vez que realizarem alguma operação interestadual de circulação de mercadoria tendo como destinatário consumidor final domiciliado no Distrito Federal, não se há de falar em mandado de segurança contra lei em tese. 3. Na esteira do que decidido pelo excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs nos 7.066, 7.070 e 7.078, é possível a cobrança do Difal-ICMS no mesmo exercício de publicação da Lei Complementar no 190/22, mas respeitando o prazo de início da produção de seus efeitos, de noventa (90) dias, consoante expresso em seu art. 3o. 4. No julgamento do RE no 1.287.019/DF, não houve declaração de inconstitucionalidade das alterações introduzidas à Lei Distrital no 1.254/96 pela Lei Distrital no 5.546/15, mas, apenas, a postergação do início da sua produção de efeitos até a edição de lei complementar dispondo sobre as normas gerais atinentes ao ICMS/DIFAL, o que veio a ocorrer com a edição da LC no 190/22. Assim, com o início da produção de efeitos pela lei complementar superveniente, resta suprida a lacuna normativa, o que possibilita a cobrança, não se fazendo necessário a edição de nova lei ordinária local. 5. Remessa oficial e apelação do Distrito Federal parcialmente providas. Apelo da impetrante não provido. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos artigos 3o da Lei Complementar 190/2022, 926 e 927, incisos I e III, ambos do Código de Processo Civil, ao argumento de que o decisum vergastado teria deixado de observar o entendimento firmado pelo STF quanto ao julgamento do Tema 1.093 da repercussão geral e na ADI 5.469. Afirma que devem ser aplicadas as anterioridades tributárias nonagesimal e anual à cobrança do DIFAL/ICMS regulamentado pela LC 190/2022, de forma que a cobrança do tributo ocorra somente a partir do exercício fiscal de 2023. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta contrariedade aos artigos 5o, incisos II e XXXVI, 102, § 2o, 146, incisos I, III, “a” e “b”, 150, incisos I, e III, “b” e “c”, e 155, § 2o, inciso XII, alíneas “a”, “b”, “c”, “d”, “i”, e “g”, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no recurso especial acerca do afastamento da cobrança do DIFAL/ICMS sobre operações interestaduais de vendas de mercadorias realizadas pela recorrente a destinatários não contribuintes situados no Distrito Federal durante o exercício fiscal de 2022. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado EMMANUEL BIAR DE SOUZA, OAB/RJ 130.522. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 3o da Lei Complementar 190/2022, 926 e 927, incisos I e III, ambos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a submissão do apelo à análise da Corte Superior. No que diz respeito ao recurso extraordinário, considerando a afetação pelo STF do RE 1.426.271 (Tema 1.266), com a finalidade de uniformizar a controvérsia acerca da incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022, o presente recurso extraordinário deverá aguardar o pronunciamento de mérito do apelo paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas, de forma exclusiva, em nome do advogado EMMANUEL BIAR DE SOUZA, OAB/RJ 130.522. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027